Tribunal: STF
Processo: Rcl 71064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 27 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 807 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ante a ausência de aderência estrita e de teratologia.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento do RE 567.985/MT, Tema 27 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma elencado.



    4. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 807 RG, pois os fundamentos do referido julgamento são aplicáveis ao caso concreto.



    5. O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 3º; CF/1988, art. 203, V.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE  865.645/SP, Rel. Min. Luiz Fux, e RE 567.985/MT, Rel. Min. Marco Aurélio.